Tribunal: TJSP
Processo: 1015032-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Redistribuição à Comarca do domicílio da ré – Descabimento – Hipótese de incompetência relativa que admite prorrogação – Ausência de nulidade ou prejuízo à parte – Processo eletrônico e Municípios contíguos (São Paulo e Osasco), o que não afeta direito de defesa ou necessidade de deslocamento para providências ou diligências – Rejeição.

NULIDADE DE SENTENÇA –

Ementa:
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – Redistribuição à Comarca do domicílio da ré – Descabimento – Hipótese de incompetência relativa que admite prorrogação – Ausência de nulidade ou prejuízo à parte – Processo eletrônico e Municípios contíguos (São Paulo e Osasco), o que não afeta direito de defesa ou necessidade de deslocamento para providências ou diligências – Rejeição.

NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Atendimento ao disposto no art. 489 do CPC – Fundamentação suficiente à solução da controvérsia estabelecida – Rejeição.

ILEGITIMIDADE ATIVA – Não ocorrência – Cessão de crédito regular da quota consorcial cancelada – Outorga, inclusive, de procuração pública para atuação pertinente ao contrato de consórcio – Rejeição.

SENTENÇA EXTRA PETITA – Não ocorrência – Julgamento que examinou estritamente os termos da petição inicial – Cobrança de diferenças de crédito de quota consorcial cancelada – Rejeição.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Rejeição.

COBRANÇA – Cessão de crédito de quota de consórcio cancelada e contemplada – Aplicação do Código do Consumidor e do Enunciado n. 16 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP – Pagamento parcial – Retenção de quantia a título de cláusula penal – Descabimento – Ausente comprovação de prejuízo ao grupo consorciado ou à sua administradora em razão da desistência operada – Exegese do art. 53, § 2o, do CDC – Atualização do valor remanescente devido com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês – Pretensão de incidência exclusiva da SELIC infundada – Aplicação dos artigos 389, 405 e 406 do Código Civil, além do art. 161, § 2o, do Código Tributário Nacional – Sentença mantida – Recurso desprovido.